Tribunal: TJSP
Processo: 2136129-46.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Paciente que obteve a progressão ao regime semiaberto mas que ainda estava em regime fechado aguardando a vaga pretendida. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida em parte, convalidando a liminar que determinou a transferência do paciente a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou que, na falta de vagas, aguardasse em prisão

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Paciente que obteve a progressão ao regime semiaberto mas que ainda estava em regime fechado aguardando a vaga pretendida. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida em parte, convalidando a liminar que determinou a transferência do paciente a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou que, na falta de vagas, aguardasse em prisão domiciliar.